Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO. DISTRATO. INICIATIVA DOS COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Diante do objetivo da multa compensatória, de ressarcir as vendedoras dos prejuízos advindos da rescisão contratual, deve-se fixar, a título de cláusula penal, o percentual que mostrar-se mais adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo de 10% (dez por cento) o presente caso.
2. Não há que se falar em abatimento da taxa de fruição prevista no contrato porquanto ela possuiu a mesma finalidade da cláusula penal compensatória, com a retenção em 10% (dez por cento) do valor do contrato, revelando-se o valor suficiente para indenização à promitente vendedora por aquilo que se deixou lucrar em razão do desfazimento do negócio jurídico.
3. Seguindo orientação do colendo STJ, na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda em que o adquirente postula a restituição das parcelas pagas de forma diversa da pactuada, os juros moratórios sobre estas serão computados a partir do trânsito em julgado da sentença.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.